Tribunal: TJDFT
Processo: 0752461-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Revisão criminal. Homicídios qualificados. Pronúncia. Nulidade. Mudança de entendimento jurisprudencial. Novas provas. Inexistência. Reexame de prova.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de condenação do Tribunal do Júri por homicídios qualificados, com fundamento em nulidade da pronúncia, condenação contrária a texto expresso de lei e novas provas de inocência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a mudança de entendimento jurisprudencial posterior à condenação autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa; (ii) se é possível examinar nulidade da pronúncia após condenação pelo conselho de sentença e se essa é contrária ao texto expresso da lei penal; (iii) se há novas provas que evidenciam a inocência do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Se a pronúncia se deu conforme a lei e entendimento jurisprudencial da época - a vedação do art. 155 do CPP não se aplicava à decisão de pronúncia -, eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. A superveniência da decisão do conselho de sentença prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia.
5. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação contrariou a evidência dos autos ou texto expresso da lei penal, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
IV. DISPOSITIVO
Revisão criminal julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386 e 621.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 153805, ReL. Ministro Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 11.9.188; STJ, AgRg no HC n. 779.647/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 6.12.22, DJe de 15.12.22 ; STJ AgRg no AREsp 1933513/AP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 5.10.21, DJe 13.10.21; STJ, AgRg no HC n. 665.919/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), 5a Turma, julgado em 24.8.21, DJe de 30.8.21.; STJ, HC 439.976/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 23.8.18, DJe 29.8.18.